Tribunal: TJMT
Processo: 1011253-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011253-53.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO BRIANTI - CPF: 376.430.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BRIANTE - CPF: 128.501.529-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - INERCIA MOROSIDADE DO JUDICIARIO – SÚMULA 106 DO STJ – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N
o
1011253-53.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
ROBERTO VALDECIR BRIANTI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Embargos opostos por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI para fins de prequestionamento
de acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - INERCIA MOROSIDADE DO JUDICIARIO – SÚMULA 106 DO STJ – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que mão se verificou na espécie.

Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e não houve inércia do credor no prazo de 03 anos.

Além disso, eventual demora na tramitação do feito executivo, por culpa inerente ao mecanismo da justiça, não pode penalizar o credor exequente. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”.

Diz que o acórdão foi omisso e não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo a fim de declarar prescrita a pretensão executória, máxime se a culpa da paralisação do processo é do exequente, aqui embargado.

Ao final, pede o provimento do recuso e o prequestionamento do artigo 921 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento e condenação dos embargantes ao pagamento da multa do art. 1.026, §2o do CPC/15.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011253-53.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos opostos por
ROBERTO VALDECIR BRIANTI para fins de prequestionamento
de acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO - INERCIA MOROSIDADE DO JUDICIARIO – SÚMULA 106 DO STJ – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que mão se verificou na espécie.

Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e não houve inércia do credor no prazo de 03 anos.

Além disso, eventual demora na tramitação do feito executivo, por culpa inerente ao mecanismo da justiça, não pode penalizar o credor exequente. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”.

Por primeiro, acerca das alegações dos embargantes, o voto condutor assim pronunciou:

“(...)

De início, importante tecer breves comentários acerca da situação fática.

Observa-se que o agravante opôs a primeira exceção de pré-executividade em
24.07.2000
(Id 95556468, p 1/8), ocasião em que o banco credor foi intimado para se manifestar acerca da exceção em 25.05.2001 (Id 490911739, p. 91- origem), onde apresentou impugnação em 06.06.2001 (Id 95556469, p. 113), com decisão de improcedência do incidente em 30.03.2004 (Id 95556470, p. 1/3).

Sucede que posterior à oposição da Exceção de pré-executividade, onde se discutiu apenas a falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título, vê-se que os executados Marcio e Roberto Briante também opuseram Embargos à Execução, autuados sob no 00142-49.2005.811.0033, com interposição de apelação no 114070/2010 provida parcialmente e remessa a Comarca em 14.03.2012 e, o avalista Pedro Briante opôs outro Embargos autuado sob o no 0001754-41.2013.8.11.0033, com interposição de apelação no 25601/2018 e trânsito em julgado em 26.05.2020.

Na ocasião do julgamento do apelo 25601/2018 mencionou-se a existência da primeira exceção de pré-executividade com sentença de improcedência, sem interposição de recurso voluntário.

Agora, a presente exceção de não executividade, datada de
26.02.2021
(Id 49903315, origem), tem por objeto
o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente
ao argumento de que o banco quedou-se inerte por período superior ao prazo prescricional, vale dizer, de julho de 2001 (data da impugnação da primeira exceção) até 02.08.2004, mais de três anos após a efetiva citação dos executados datadas de 15.12.1999 e 17.07.2000.

A irresignação, no entanto, não prospera. A prescrição intercorrente é reconhecida, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, o que não ocorreu na hipótese.

É sabido que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 do STF) e, no caso, por se tratar de Nota Promissória, o prazo prescricional é de 03 anos.

No caso, a execução foi ajuizada em
18 de outubro de 1999, com despacho determinando a citação dos devedores em 26/10/1999. Os executados foram citados em 08/02/2000 e apresentaram a primeira exceção de pré-executividade em 24/07/2000, com intimação do credor em 25/05/2001, e apresentação de impugnação em 06/06/2001. Assim, vê-se que da citação dos executados até a apresentação da impugnação não transcorreram os 03 anos.

Além disso, entre a data da impugnação a exceção de pré-executividade e o julgamento de improcedência da exceção, não se pode atribuir a culpa da paralisação do processo ao exequente, nos termos do verbete sumular 106 do STJ.

Não fosse suficiente,
para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente,
mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
, o que não se verificou.
(...).”

Desse modo, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A questão acerca da
prescrição intercorrente

foi enfrentada e devidamente afastada.

Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT,
EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. O Colegiado não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para fundamentar o seu convencimento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

(...)

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do
art. 535 do CPC/1973 (
art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte
, como verificado na hipótese.

(...)

IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...)

X - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021) (g.n)

Nesta quadra, se os embargantes se encontram inconformados com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado. Realça-se que não há óbice à eventual acesso às instancias superiores, porquanto, conforme disciplina o artigo 1.025 do CPC:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Observa-se, portanto, que o embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável às suas teses, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese do embargante.

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Por fim, deixa-se de se aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, por se tratar de primeiros embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento. No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021